Tribunal: TJDFT
Processo: 0742447-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Leida Izabel Fachetti Pontes –, refutara a prejudicial de mérito e acolhera parcialmente a impugnação que formulara, limitando a devolução dos valores descontados à edição da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal e determinara que a agravada elabore as contas relativas ao crédito executado observado os parâmetros fixados. Segundo assinalara a decisão guerreada, conquanto o trânsito em julgado da sentença coletiva seja datado de 13.04.1998, o cumprimento coletivo fora iniciado em 18.07.2010, estando em andamento até a presente data, não sobejando possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva formulada pela agravada, tendo em vista que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. A seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pela agravada. Como fundamentos aptos a aparelharem o recurso, argumentara o agravante, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação de conhecimento manejada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde Distrito Federal, que assegurara aos servidores da categoria o direito à restituição das diferenças relativas aos valores indevidamente descontados a título de contribuição social no percentual de 12% (doze por cento), enquanto o correto seria no percentual de 6% (seis por cento), desde a data da exação até o efetivo pagamento. Sustentara que o acórdão que aparelha o cumprimento de sentença transitara em julgado no dia 13.04.1998. Pontuara que a agravada, a seu turno, somente aviara o cumprimento de sentença em tela em 21.09.2022. Defendera que, nesse contexto, ressoa impassível que se implementara o prazo prescricional da pretensão executiva, tendo em vista o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação coletiva que aparelha a execução. Assinalara que o ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde Distrito Federal não afigura-se hábil a interromper o transcurso do prazo prescricional, porquanto essa hipótese não fora prevista no artigo 202 do Código Civil. Observara que, ainda que se entenda nesse sentido, considerando que o ajuizamento do cumprimento coletivo pelo ente sindical interrompera o prazo prescricional, aludido prazo recomeçara a correr pela metade, de modo que a agravada deveria ter deflagrado o cumprimento individual no interregno de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o que não ocorrera. Reiterara que a agravada deflagrara o cumprimento individual 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva, ficando patente a prescrição da pretensão executiva. Destacara que, demais disso, a agravada poderia facilmente obter as fichas financeiras necessárias para o cumprimento individual do julgado, porquanto desde o ano de 2010 disponibilizara para todos os servidores os documentos individualizados. Realçara que “ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, não é razoável dizer que tal prazo permanece e permaneceu suspenso por todo esses longos anos.[1]” Asseverara que a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se afiguram possíveis quando houver discussão acerca da legitimidade do Sindicato, pois nessa situação ressoa impassível a ilação no sentido de que o substituído fora inerte. Mencionara, ainda, a necessidade de se suspender o cumprimento de sentença manejado pela agravada, na forma prevista no artigo 313, inciso V, do estatuto processual. Salientara que, de fato, nos autos do cumprimento coletivo de sentença deflagrado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde Distrito Federal fora proferida decisão que assentara a inexistência da prescrição da pretensão executiva coletiva. Pontificara que, contudo, aludida decisão ainda não restara acobertada pela preclusão consumativa, porquanto está pendente de julgamento o recurso especial que aviara em face desse provimento. Afirmara que, nesse contexto, afigura-se recomendável a suspenção do cumprimento de sentença manejado pela agravada, evitando-se o risco de decisões conflitantes. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Leida Izabel Fachetti Pontes –, refutando a prejudicial de mérito, acolhera parcialmente a impugnação que formulara e determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para que elabore as contas segundo os parâmetros que individualizara Segundo assinalara a decisão guerreada, conquanto o trânsito em julgado da sentença coletiva seja datado de 13.04.1998, o cumprimento coletivo fora iniciado em 18.07.2010, estando em andamento até a presente data, não sobejando possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva formulada pela agravada, tendo em vista que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. A seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pela agravada. Firmadas essas premissas instrumentais, do alinhado apreende-se que o objeto desse agravo, portanto, cinge-se à aferição se a pretensão individual formulada pela agravada, de cumprimento da sentença prolatada na ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal, estaria fulminada pela prescrição ou se o prazo prescricional fora interrompido em razão do cumprimento coletivo da sentença pelo ente sindical. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o aduzido. Inicialmente deve ser registrado que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal ajuizara em desfavor do Distrito Federal ação de conhecimento objetivando a condenação do Distrito Federal na devolução da diferença de 6% (seis por cento), a partir de janeiro de 1992, a título de contribuição para previdência social. Como suporte dessa pretensão, alegara o ente sindical, em suma, que, com a declaração da inconstitucionalidade da Lei no 8.162/1991, que fixara a alíquota para contribuição para a previdência social em 12% (doze por cento) sobre os vencimentos dos servidores locais, deve ser devolvida aos servidores a diferença da alíquota cobrada a maior. Com efeito, aludida pretensão fora acolhida pela sentença[2], nos seguintes termos: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autos, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizado desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Deve ser registrado que o provimento singular fora preservado incólume, restando desprovido o apelo formulado pelo Distrito Federal, como se infere da ementa[3] abaixo reproduzido: “PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO PARA APREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI N. 8.112/90 (ART. 231); LEI N. 8162/91 (ART. 9) INCONSTITUCIONALIDADE. Sindicato doa Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília tem legitimidade para representar seus filiados. A sindicalização nasce de laços de solidariedade e a liberdade de associação profissional e sindical garantida por regra constitucional, visa o fortalecimento das categorias profissionais. Decretada pelo STF a inconstitucionalidade de dispositivos de lei nos quais se fulcravam os descontos previdenciários, cumpre serem restituídos os valores indevidamente cobrados.” (Acórdão no 101859, APC3711895, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 4/3/1998. Pág.: 60) O acórdão individualizado transitara em julgado na data de 13.04.1998[4] e, no dia 03.08.2010, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal deflagrara cumprimento coletivo almejando percepção, pelos substituídos, das diferenças asseguradas aos servidores da categoria. Acentue-se, demais disso, que o Distrito Federal aviara embargos ao cumprimento coletivo de sentença em 03.10.2010. Há que ser assinalado que tanto o cumprimento coletivo de sentença quanto os embargos ao cumprimento coletivo de sentença ainda estão em curso. Pontua-se, ainda, que a agravada participara o cumprimento coletivo, contudo, diante do grande número de substituídos optara por desistir do executivo coletivo e ingressar com cumprimento individual. Consignados esses fatos e atos processuais, não se verifica, na espécie, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva formulada pela agravada. Como cediço, as pretensões detidas em face da Fazenda sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que dispõe sobre o prazo prescricional das pretensões que os administrados ostentam em face da administração, verbis: “Art. 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Estabelecida essa premissa e firmado que o prazo prescricional para o particular exercer seu direito de ação em face do estado é de 05 (cinco) anos, na hipótese, aludido prazo tem como termo inicial a data do trânsito em julgado do acórdão que resolvera a apelação formulada pelo agravante, a saber, 13.04.1998[5]. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar, que, operado o trânsito em julgado, demarcando o início do direito executório, o fato obviamente não encerrara a interrupção do prazo nem determina que o interregno voltasse a fluir pela metade. É que o prazo prescricional da pretensão cognitiva é independente da pretensão executiva. Ou seja, resolvida a ação, ensejando a germinação do título, o prazo prescricional da execução começa a fluir na sua inteireza em conformidade com o princípio da actio nata. Esse, aliás, é o entendimento já firmado em enunciado sumular pela Suprema Corte, conforme já invocado (Súmula 150). Alinhavadas essas assertivas, conforme pontuado, o acórdão coletivo transitara em julgado no dia 13.04.1998 e o Sindicato deflagrara o correspondente cumprimento coletivo na data 03.08.2010[6]. Com efeito, ressoa impassível que, na data individualizada, restara interrompido o prazo prescricional da ação executiva para o ente sindical, que, na hipótese, aproveita os substituídos alcançados pela condenação coletiva. É que o cumprimento coletivo de sentença fora manejado pelo Sindicato na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria e, inclusive, tivera trânsito regular até a data em que a agravada optara pelo aviamento do cumprimento individual. Desse modo, a agravada, integrante da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontrava-se substituída pelo exequente na execução coletiva e integrara, de forma indireta, a execução coletiva, porquanto substituída pelo ente sindical. Registre-se que, de conformidade com a regra albergada no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal[7], é possível aos Sindicatos, como substitutos processuais das categorias profissionais que representam, tendo ampla legitimidade para atuar processualmente na defesa de seus interesses, aviarem execução de sentença nessa condição. Outrossim, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois a agravada, encontrando-se substituída pelo Sindicato na execução coletiva, não poderia aviar cumprimento individual, ficando patente, sob essa ótica, que a interrupção do prazo prescricional, diante do aviamento do cumprimento coletivo pelo ente sindical, beneficiara a agravada. Há que ser salientado que, além da nuança de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompera o prazo para a agravada aviar o cumprimento individual, não sobeja possível olvidar que o Distrito Federal, nos autos dos embargos à execução coletiva, reconhecera o direito postulado pelo ente sindical, circunstância que afigura-se hábil a interromper a prescrição, na forma preconizada pelo artigo 202, VI, do Código Civil[8]. Com efeito, se extrai dos autos dos embargos ao cumprimento coletivo que o Distrito Federal apresentara lista com o nome dos beneficiados pela sentença coletiva, individualizando a quantia reputada devida a cada substituído, em oposição aos valores individualizados pelo sindicato exequente[9]. Do exame da aludida lista, verifica-se que o nome da agravada fora contemplado na relação nominal exibida pelo Distrito Federal na execução coletiva, devendo essa circunstância, outrossim, ser considerada como ato inequívoco de reconhecimento do seu direito, apto a interromper o prazo prescricional. O que sobeja, de qualquer forma, é que o prazo prescricional restara interrompido na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, devendo ser pontuado que, segundo o previsto no artigo 9o do Decreto n. 20.910/32, esse lapso temporal se reinicia, por metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia da parte. É o que se extraí do aludido dispositivo legal, in verbis: “Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Corroborando essa norma, o artigo 3o do Decreto-Lei no 4.597, de 19.08.42, além de repetir a essência do citado artigo, assentara que a prescrição interrompida uma vez, recomeça a correr pela metade, a partir do último ato praticado no curso do processo, como se extraí dos preceitos legais abaixo transcritos: “Art. 3o A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio. Evidencia-se, pois, que aludidos instrumentos legais devem ser utilizados tanto no âmbito do processo administrativo como no judicial, e, diante dessas disposições legais, após a interrupção da prescrição pelo ajuizamento do cumprimento coletivo pelo Sindicato, o prazo prescricional da pretensão executiva individual sequer fora deflagrado, tendo em vista que ainda está em curso o cumprimento coletivo de sentença e a ação de embargos ao cumprimento coletivo de sentença. Desse modo, inviável se reconhecer a inércia da agravada como apta a ensejar a prescrição. Na hipótese, a agravada postulara sua desistência nos autos do cumprimento de sentença no dia 13.10.202[10], e ajuizara o presente cumprimento individual no mesmo dia, a saber, 13.10.2020, não sobejando possível se afirmar o implemento da prescrição, sustentado pelo agravante. Os argumentos alinhados encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça sobre a matéria, consoante testificam os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em /05/2019, DJe 18/06/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. ‘Tem legitimidade o associado para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento.’ (REsp 1.347.147/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18/12/2012). 2. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. (AgRg no AgRg no REsp 1284270/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9/11/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1199601/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA. 1. A existência de controvérsia sobre a legitimidade do sindicato para propor a execução do decisum proferido na demanda coletiva revela a inexistência de inércia dos exequentes, de maneira que o prazo prescricional terá início quando da publicação do julgado que declarou o sindicato parte ilegítima para figurar no polo ativo do feito executório. Precedente. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1147265/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012) No mesmo sentido decide esta egrégia Corte, cujo entendimento é convergente com o perfilhado pela Corte Superior, conforme se aferem dos julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO JUDICIAL DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em execução individual de sentença coletiva, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, §1o, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil. 2. O apelante ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva relativo à ação ajuizada pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente. 3. A prescrição da execução coletiva foi afastada por esta Corte, entendimento que deve ser observado a despeito da pendência de julgamento de Recurso Especial, pois este não possui efeito suspensivo. Assim, não subsiste o fundamento da sentença no sentido de não poder ser atribuído efeito interruptivo à prescrição executória em virtude de o Sindicato ter promovido a execução após o prazo. 4. O próprio juízo da ação coletiva proferiu decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do grande número de credores. Verifica-se, portanto, que o apelante ingressou com o cumprimento de sentença individual em atendimento à referida ordem judicial, a qual visava evitar o tumulto processual. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva - qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença da execução coletiva (art. 9o do Decreto no 20.910/32). Assim, como o cumprimento de sentença coletivo ainda não foi finalizado, encontra-se interrompido o prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada.” (Acórdão no 1322680, 07489049220208070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. 1. Interrompida a prescrição para ajuizamento do Cumprimento Individual decorrente do ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, atuando como substituto processual, volta o prazo quinquenal a correr pela metade a partir do derradeiro ato processual da causa interruptiva na demanda coletiva. 2. Apelação provida.” (Acórdão no 1251218, 07060692020198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRELIMINAR. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO INICIADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.1. Não há violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 1.2. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional. Precedentes. 1.3. O fato de o juízo não ter provido os embargos da parte não gera nulidade da sentença, tratando-se de mero inconformismo. 2. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. Precedentes. STJ. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo para o início cumprimento individual de sentença coletiva, qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3.1. No caso dos autos, iniciado o cumprimento de sentença coletivo, após a prática de diversos atos processuais, o juízo a quo chamou o feito à ordem e determinou que o cumprimento de sentença deveria ser individualizado e por meio de autos eletrônicos. Após o trânsito em julgado desta decisão, o autor ingressou com o cumprimento individual de sentença coletiva antes do transcurso prazo prescricional, que se conta pela metade. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1248865, 07106256520198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o curso do prazo de prescrição para demandar o cumprimento individual da sentença, incidindo no caso a Súmula no 383 do c. STF. O art. 151 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, ao prever o abono de ponto anual de cinco dias, não faz distinção entre o exercício desse direito por plantonistas e não plantonistas, motivo pelo qual o cumprimento de escala na modalidade 24h/72h não confere ao servidor o direito de multiplicar por quatro os dias de abono a que faz jus. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária em todas as condenações impostas à Fazenda Pública (RE no 870.947/SE)” (Acórdão no 1246894, 07247750820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Aferido que a pretensão executiva formulada pela agravada não encontra-se acobertada pela prescrição, sobeja aferir o que aduzira o agravante acerca da necessidade de se suspender o cumprimento de sentença. Com efeito, alegara o agravante que, nos autos do cumprimento coletivo de sentença deflagrado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde Distrito Federal, fora proferida decisão que assentara a inexistência da prescrição da pretensão executiva coletiva. Pontificara que, contudo, aludida decisão ainda não restara acobertada pela preclusão consumativa, porquanto está pendente de julgamento o recurso especial que aviara em face desse provimento. Afirmara que, nesse contexto, afigura-se recomendável a suspensão do cumprimento de sentença manejado pela agravada, evitando-se o risco de decisões conflitantes. O que aduzira, ao menos por ora, afigura-se desprovido de lastro legal. Com efeito, a pendência de resolução do recurso especial formulados pelo agravante no ambiente do cumprimento coletivo de sentença não afigura-se hábil a conferir efeito suspensivo ao cumprimento individual de sentença aviado pela agravada, tendo em vista que o fato não afeta a sistemática processual. Deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 c/c art. 1.029, §5o, ambos do estatuto processual vigente[11], que o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhe ser concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Conquanto haja recurso especial pendente de julgamento, o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, para obstaculizar a satisfação do crédito perseguido pela agravada competia ao agravante socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando o deferimento de efeito suspensivo ao apelo excepcional para sustar o curso da execução coletiva e por conseguinte dos cumprimentos individuais de sentença manejado em seu desfavor. Como não fora noticiado nenhum provimento emanado da Corte Especial naquele sentido, refutada a alegação da prescrição da pretensão executiva, o cumprimento de sentença pode normalmente produzir os efeitos dele decorrente, na situação concreta dos autos. Assim, à luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento do executivo, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 42207922 - Pág. 15 (fl. 57). [2] - ID Num. 22824226 - Pág. 2 (fls. 27) – ação principal. [3] - ID Num. 137492550 - Pág. 1 (fl. 68) – ação principal. [4] - Consulta ao PJE do cumprimento coletivo de sentença. [5] - Consulta ao PJE do cumprimento coletivo de sentença. [6] - Consulta ao PJE do cumprimento coletivo de sentença. [7] - CF. Art. 8o, III. “Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;” [8] - CC Art. 202. “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.” [9] - ID Num. Num. 74670722 - Pág. 1 (fl. 120) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 74513331 - Pág. 1 (fl. 87) – cumprimento de sentença [11] - CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.”